Tribunal: TJPA
Processo: 0026362-62.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. REJEIÇÃO.1. Conforme previsto no artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não se verifica no caso, uma vez que a controvérsia foi decidida de maneira integral e com fundamentação suficiente. 2. A ?impugnação tardia dos fundamentos do juízo negativo de admissibilidade do recurso especial, além de configurar imprópria inovação recursal, esbarra no obstáculo da preclusão consumativa? (EDcl no AgInt no AREsp 1243667/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).3. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/2020) - TRIBUNAL PLENO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Nº 0026362-62.2011.814.0301
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: MARIA DAS GRAÇAS PINTO REIS
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
NÃO OCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. REJEIÇÃO.
1. Conforme previsto no artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não se verifica no caso, uma vez que a controvérsia foi decidida de maneira integral e com fundamentação suficiente.
2. A ¿impugnação tardia dos fundamentos do juízo negativo de admissibilidade do recurso especial, além de configurar imprópria inovação recursal, esbarra no obstáculo da preclusão consumativa¿ (EDcl no AgInt no AREsp 1243667/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), de 22 a 29 de janeiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente e Relatora
TRIBUNAL PLENO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Nº 0026362-62.2011.814.0301
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: MARIA DAS GRAÇAS PINTO REIS
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração (fls. 176/187) opostos contra acórdão (fls. 168/170v) de não admissibilidade de agravos internos interpostos em face de decisões que negaram seguimento a recursos especial e extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil (fls. 129/130v e 131/133).

Em suas razões recursais, o embargante alegou que a decisão colegiada foi omissa ao não apreciar a arguição da prescrição bienal, prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 189).

É o relatório.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026362-62.2011.814.0301

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015), o que não ocorreu no acórdão embargado.

Note-se que em nenhum momento foi levantada a tese de prescrição bienal, seja na apelação, seja nos recursos extraordinário e especial, tampouco nos agravos internos.

Ressalto que o embargante não pode inovar na via recursal, conforme precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. INVIÁVEL A ANÁLISE, AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes.

3. SEGUNDA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO JURÍDICA ADOTADA POR ESTA TURMA JULGADORA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019) - grifos não originais.
Sendo assim, voto pela
rejeição dos embargos de declaração.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PUB.2019.475
6